Tribunal: TJSP
Processo: 1002132-52.2019.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Prestação de serviços. Demora injustificada da requerida efetuar a ligação da energia elétrica no estabelecimento comercial da autora. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Falha na prestação do serviço caracterizada. Obrigação da concessionária proceder à instalação do relógio medidor. Ausência de recurso da

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Prestação de serviços. Demora injustificada da requerida efetuar a ligação da energia elétrica no estabelecimento comercial da autora. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Falha na prestação do serviço caracterizada. Obrigação da concessionária proceder à instalação do relógio medidor. Ausência de recurso da requerida. Devida a reparação dos danos causados ao consumidor. Ressarcimento dos gastos referentes ao aluguel de gerador de energia e compra de combustíveis para funcionamento do equipamento, no período do descumprimento da determinação judicial pela requerida. Dano moral não caracterizado. Não comprovada circunstância suficiente a ensejar a indenização por dano moral pretendida. Ausência de abalo ao nome, boa fama ou prestígio da pessoa jurídica. Fatos narrados pela autora que constituem dissabor, incapaz de gerar direito ao recebimento de indenização por dano moral. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.